Tribunal: TJMT
Processo: 1085489-08.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085489-08.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA - CPF: 314.573.801-10 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 11.460.609/0001-60 (AGRAVANTE), LUCAS FERNANDO ROLDAO GARBES SIQUEIRA - CPF: 435.643.878-70 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO - CPF: 427.969.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, (
ii
) fixar a taxa de juros em 1,94% ao mês, (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da quantia paga a maior, com atualização pela taxa SELIC desde os descontos e juros de mora desde a citação, conforme a Lei n. 14.905/2024. O agravante sustenta violação ao contraditório, à segurança jurídica e à autonomia contratual, defendendo a validade da contratação na modalidade cartão de crédito
consignado e a compatibilidade da taxa de juros pactuada com essa natureza contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação na forma de cartão de crédito consignado pode ser mantida quando caracterizada, na prática, como empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros pactuada pode ser substituída pela taxa média de mercado para empréstimos consignados; (
iii
) determinar se é devida a restituição de valores pagos a maior, na forma simples, e se cabe aplicação de multa por improcedência manifesta do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de quantia fixa, por TED, diretamente na conta do consumidor, sem transparência quanto à operação financeira e seus encargos, configura contrato de empréstimo e não cartão de crédito, sendo abusiva a tentativa de enquadramento como cartão para burlar a limitação legal da margem consignável e praticar juros mais elevados.

A conduta afronta os princípios da transparência e da informação, violando o art. 46 do CDC, bem como os incisos III e V do art. 39 do mesmo diploma, ao não informar adequadamente os consumidores sobre os termos essenciais da contratação.

A readequação contratual é medida que se impõe, por força do princípio da continuidade contratual e da boa-fé objetiva, com a conversão da avença em empréstimo consignado, conforme entendimento firmado no REsp 1.722.322/MA do STJ.

A taxa de juros a ser aplicada deve corresponder à média de mercado vigente à época da
contratação para a modalidade de empréstimo consignado, conforme dados oficiais do Banco Central e precedentes como o
AREsp
1.099.613/MG.

A restituição deve ocorrer na forma simples, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor, com incidência da taxa SELIC desde cada desconto, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Diante da manifesta improcedência do Agravo Interno e da reiteração de argumentos já apreciados, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento:

A disponibilização direta de valores ao consumidor, por meio de TED, sem transparência quanto às condições do contrato, configura empréstimo consignado, ainda que formalizado como cartão de crédito consignado.

A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso
para
“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,fixar a taxa de juros em1,94% ao mês,condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto,com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24
”
.

O
agravante

sustenta que
a
decisão monocrática violou o princípio do contraditório e da segurança jurídica, ao desconsiderar provas documentais claras apresentadas
.

Relata
que
a
conversão contratual imposta contraria a autonomia da vontade das partes e a legalidade da modalidade contratada, que é reconhecida pela jurisprudência
.

Diz que a
taxa de juros aplicada no contrato (superior a 1,94%) é compatível com a natureza do produto (cartão de crédito consignado) e não pode ser substituída pela média de mercado para empréstimos consignados comuns
.

Menciona que a
jurisprudência reconhece a validade do saque parcelado com desconto em folha, desde que respeitados os limites legais, como ocorrido no caso concreto.

Pede o provimento do Recurso para que a sentença seja
restabelecida, mantendo a validade do contrato firmado e afastando a conversão contratual e a devolução de valores
.

Contraminuta no Id
335535362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravante
sustenta
a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas
pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável,
em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso
, os valores disponibilizados
ao agravado
não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para requalificar
o contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, como contrato de empréstimo consignado, diante da constatação de que o valor contratado foi disponibilizado integralmente por meio de TED, sem uso efetivo das funcionalidades típicas de cartão de crédito. O agravante alega regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento, ciência inequívoca da parte autora quanto à modalidade contratada e inexistência de conduta ilícita que justifique a restituição de valores ou a requalificação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o valor é disponibilizado exclusivamente via saque, com posterior desconto em folha do valor mínimo da fatura; (
ii
) estabelecer se há violação ao dever de informação e aos limites legais de consignação, autorizando a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação analisada possui características típicas de empréstimo consignado, com liberação única de valor por meio de TED e descontos mensais fixos, o que descaracteriza o uso rotativo e parcelado próprio do cartão de crédito.

A conduta da instituição financeira revela desvio da finalidade legal da modalidade de cartão consignado, com o objetivo de contornar os limites legais de margem consignável e impor encargos mais onerosos ao consumidor.

A ausência de informações claras e adequadas acerca do custo efetivo da operação, prazo de pagamento, taxa de juros e condições de quitação viola os
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46 do CDC, configurando prática comercial abusiva.

A utilização esporádica do cartão para compras posteriores não afasta o vício inicial da contratação, que se deu sem transparência, comprometendo a validade do negócio jurídico.

O agravo interno é manifestamente improcedente, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação integral do valor por TED e ausência de uso efetivo da função crédito, configura, na prática, operação de empréstimo consignado.

A reiteração de tese jurídica manifestamente improcedente justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.

(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026